Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. ATO DE QUE NÃO CONSTA O NOME DO ADVOGADO DA PARTE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUTOS ACESSADOS PELO CAUSÍDICO. VÍCIO ARGUIDO EM PETIÇÃO COM PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. POSTULAÇÃO QUE DESATENDE À REGRA POSTA NO ART. 272, §8o, CPC. NULIDADE INJUSTIFICADAMENTE NÃO ALEGADA EM PRELIMINAR NO ATO PROCESSUAL QUE COMPETIA À PARTE REALIZAR SE REGULAR INTIMAÇÃO TIVESSE HAVIDO. CAUTELA INDISPENSÁVEL A TORNAR TEMPESTIVO O ATO PRATICADO, SE RECONHECIDA A NULIDADE. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA FALTA DE CONDIÇÃO DE ATENDER AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 272, §8o, DO CPC, NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descompassada com o comando do art. 272, § 8o, do CPC, segundo o qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, está a conduta processual da parte que, ao apontar nulidade da intimação, deixa de praticar o ato processual de recorrer, limitando-se a peticionar a reabertura de prazo para assim proceder.
2. Ausente situação fática que evidencie impossibilidade da prática imediata da interposição do recurso na ocasião da arguição da nulidade, nos termos do § 9o do art. 272, a restituição do prazo recursal atenta contra a razoável duração do processo, além de não encontrar amparo legal.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.